Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-52.2025.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento e atraso no voo com chegada ao destino com cerca de 10 horas de atraso. Manutenção não programada da aeronave não constitui excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 e mantido. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento e atraso no voo com chegada ao destino com cerca de 10 horas de atraso. Manutenção não programada da aeronave não constitui excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 e mantido. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.